Tribunal: TJES
Processo: 5003793-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003793-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADEMILDO RODRIGUES

RELATOR DESIGNADO: HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por ADEMILDO RODRIGUES, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o valor do crédito exequendo, reconhecendo a exigibilidade do título oriundo do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, referente aos efeitos financeiros de promoção funcional de servidor do Poder Judiciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV sem extinguir o cumprimento de sentença; (ii) verificar se a obrigação contida no título executivo judicial é exigível, diante da ausência de comprovação da condição suspensiva relativa à existência de disponibilidade financeira e margem segura nos termos fixados no acórdão exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível na hipótese, pois a decisão impugnada, embora tenha homologado os cálculos e determinado a expedição de ofício requisitório, não declarou extinta a execução, mantendo o procedimento executivo em curso, atraindo a regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

As razões recursais guardam correspondência com os fundamentos da decisão recorrida e evidenciam o inconformismo do ente público com a rejeição da impugnação, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

O título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condiciona expressamente os efeitos financeiros da promoção funcional à demonstração de disponibilidade financeira e de margem segura para cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos da Súmula nº 271 do STF.

A ausência de comprovação, por parte do exequente, da ocorrência da condição suspensiva relativa ao período entre março de 2016 e agosto de 2018, inviabiliza a exigibilidade do crédito, conforme exigido pelo art. 783 do CPC.

O cumprimento individual da sentença coletiva sem observância da condição imposta viola os limites objetivos da coisa julgada e compromete a regularidade do processo executivo, impondo o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição válida da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO : 11/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (
RELATOR
):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 33726159 (origem), complementada pela decisão id. 39766323, que, nos autos do
cumprimento de sentença coletiva
movido por
ADEMILDO RODRIGUES
, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, acolhendo os cálculos id. 30307409 e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante de acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre os quais deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Sustenta (id. 7808558) o seguinte:
(i)
inexiste obrigação de pagar quantia certa retroativa, restando determinado no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 que o pagamento de quaisquer diferenças estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira;
(ii)

“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
;
(iii)

“o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção. A decisão, para além de não estabelecer uma obrigação de pagar, definiu que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada”
;
(iv)
ainda que se entenda pela aplicabilidade retroativa da promoção, essa só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, a partir do ano de 2018 e seguintes.

Contrarrazões no id. 8311302.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente da Segunda Câmara Cível, excelentíssimo senhor Desembargador Relator Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores que compõem a Câmara, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, colegas advogados, servidores e partes presentes.

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Cariacica que em cumprimento de sentença afastou as alegações estatais e pôs fim ao processo homologando os valores, condenando o executado em honorários advocatícios e determinando a expedição dos competentes ofícios requisitórios para pagamento, portanto, decisão terminativa.

Conforme veremos a seguir, não merece qualquer reparo a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, seja por suas próprias razões, seja por outros precedentes em primeiro e segundo grau de jurisdição.

Preliminarmente, alegamos a ausência de interesse no quesito adequação do presente recurso.

No bojo do processo civil, todo recurso a ser julgado passa por dois momentos diferentes, o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Isso porque a admissão do recurso se sujeita a algumas regras formais criadas pelo legislador para tornar o recurso admissível.

Dentre esses requisitos, encontramos a adequação.

Esse é um requisito objetivo, segundo o qual o recurso a ser interposto deve ser um recurso adequado.

E especificamente sobre o presente caso, em situação idêntica, em consonância com a mais recente jurisprudência do STJ, o então Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, antes de sua aposentadoria, em decisão monocrática, assim se manifestou, não conhecendo do recurso interposto:

Peço licença para ler pequenos trechos da decisão emanada por ele.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Estado Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Municipal de Guarapari, Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, vez que observados os critérios legais. Condenou, ainda, o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente. Determinou, por fim, a expedição de precatório em relação ao valor principal e RPV quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. No mérito, requer seja reconhecida a ausência de título condenatório de obrigação de pagar, extinguindo a execução. É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, e desde logo, verifico ser a hipótese de aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, eis que o recurso é inadmissível.

No caso dos autos, tem que não restou demonstrado cabimento do presente recurso, uma vez que foi proferida a decisão de cunho satisfativo pelo Juízo primevo, sendo certo que não é cabível o referido recurso a teor do que prevê o artigo 1.015, do CPC.

Além de outras jurisprudências que ele segue e referida decisão foi mantida pelo tribunal após agravo interno.

Assim, ante o exposto, requer não seja conhecido o presente recurso pelo manejo incorreto do agravo de instrumento para discutir decisão satisfativa proferida em processo de execução.

De melhor sorte, no mérito, também não existe razão ao recorrente.

A ação de execução advém do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo em face de ato do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que invalidou o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário no ano de 2015.

Após regular tramitação processual daquela demanda, sobreveio o julgamento definitivo o qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada pelo Sindicato, em conclusão assim emendada:

Paço vênia para ler só o trecho em especial que nos interessa:

Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1.232/2015 e 1.233, autorizando a promoção dos servidores na fórmula lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na forma da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Referido julgado foi complementado, na ocasião do julgamento de embargos de declaração, nos seguintes termos:

A margem segura para fins de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em 19/07//2019, sobreveio decisão proferida pelo Desembargador Presidente do TJES à época, o qual, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatou que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com o pessoal, determinando a incorporação da rubrica aos proventos a partir de setembro de 2018, porém, deixando em aberto as parcelas alusivas ao período de março de 2016 a agosto de 2018, sendo exatamente este o objeto da presente demanda.

Na oportunidade, o então Presidente, Desembargador Sérgio Gama também reconheceu:

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos atos 1232 e 1233/2015. Autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual, setembro de 2018, e forem considerados os próximos doze meses, (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros e não só funcionais do Processo de Promoção dos servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Importante ressaltar que, a impugnação apresentada pelo agravante sustenta apenas a inexigibilidade da dívida exequenda no mérito, uma vez que o acórdão do TJES teria condicionado a exigibilidade de tais diferenças à existência de disponibilidade financeira, circunstância esta que, a seu ver, não estaria demonstrada. Alega, ainda, que também não seria possível executar o acórdão sem processo de conhecimento.

Para melhor compreensão do caso esclarecemos:

Do título executivo:

No caso concreto, conforme estabelece o artigo 783, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Dessa forma, verificamos que todos os requisitos necessários para o regular processamento da execução estão atendidos.

De acordo com o já exposto, por meio do Mandato de Segurança, foi concedida a seguinte determinação:

Restabelecer os efeitos funcionais e subsequente, na via dos Embargos, o acórdão em questão foi complementado, ocasião em que foi esclarecido a margem.

O agravado, servidor público do Poder Judiciário, figurou na lista de servidores promovidos no ano de 2015. Diante disso, temos que o direito subjetivo da parte já foi reconhecido no referido ato e, ademais, ratificado pelo título judicial transitado em julgado, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo em questão.

Não remanesce, portanto, qualquer discussão meritória nesse tocante, sendo incontestável que o agravado possui direito ao recebimento dos valores enquadrados no período posterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, até a data da efetiva incorporação administrativa dos efeitos financeiros da promoção aos seus vencimentos, o que só veio ocorrer em setembro de 2018.

Neste ponto, a Súmula 271 do STF prevê que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No âmbito do presente cumprimento de sentença, o agravado busca executar valores referentes ao período subsequente ao ajuizamento do Mandado de Segurança, conforme lhe assegura o art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Destaque-se, assim, de forma clara, o requisito consubstanciado na certeza do título executivo.

Da exigibilidade:

No tocante à exigibilidade, pertinente ponderar que, o fator impeditivo da execução da ordem concessiva, sobretudo no que dizia a respeito à implementação dos efeitos financeiros da promoção, até então, era apenas a condição suspensiva da exigibilidade, que pressupunha disponibilidade financeira do egrégio Tribunal de Justiça.

Porém, tal condição suspensiva não mais subsiste, tanto que as rubricas atinentes à promoção já foram incorporadas aos proventos dos servidores.

Através de decisão proferida nos autos Mandado de Segurança pelo eminente Desembargador Presidente do TJES, em análise da viabilidade do cumprimento da ordem concessiva em questão, foi reconhecida a disponibilidade financeira do ente público consubstanciada, como já dito, em parecer da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica.

Do valor retroativo:

Quanto ao valor retroativo, que contempla o período entre a data da impetração do Mandado de Segurança e agosto de 2018, tal condição suspensiva, disponibilidade financeira, não constitui óbice à execução da quantia é objeto dos autos.

O próprio título previu que na hipótese de alegação de inexistência de possibilidade de pagamento por indisponibilidade orçamentária, tal pagamento seria feito por meio de processo de execução contra a fazenda pública, com a expedição de precatórios sem necessidade de provar-se superação de condição, como ex
traído de decisão aos Embargos Declaratórios opostos contra o acórdão do Mandado de Segurança Coletivo:

“De outra banda, relembro que o Supremo Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório. TJES, Mandado de Segurança 000600838301 de 2016, Relator Fernando Zardini.

E ainda que se entendesse a necessidade de superação da condicionante, esta vem sendo reconhecida reiteradamente pelo egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos, ato da promoção de 2017.

Ato 001/2023, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba.

Promoção de 2018.

Ato nº 450/2022, considerando o equilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba.

Promoção de 2019.

Também promover os servidores abaixo relacionado nos termos do Ato 242, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2023.

Promoção de 2021, no mesmo sentido.

Renove-se que o caso se trata de execução judicial das parcelas não abrangidas pela obrigação de fazer, mas sim ao retroativo, revelando-se inaplicável a referida condicionante limitadora, até mesmo porque o pagamento ocorrerá através do sistema de Precatórios, o que garante a acomodação financeira pelo ente público pagador, dentro das normas de Direito Financeiro.

Ademais é necessário refletir que, se quem arcará com o pagamento dos títulos RPV/Precatório, é o Tesouro Estadual a providência de se perquirir a possibilidade fiscal e orçamentária do PJES é inócua, desnecessária, valendo apenas como já se disse, para a obrigação de fazer implementação o que já foi feito, inclusive com o reconhecimento da possibilidade das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança.

Além disso, em consulta aos autos do Mandado de Segurança, verifica-se que em setembro de 2022, o Estado do Espírito Santo firmou acordo com diversos servidores para viabilizar o pagamento por meio de precatória e RPV do crédito correspondente ao objeto desta execução - parcelas retroativas, desde a impetração do Mandado de Segurança.

Deste modo, além de ferir o princípio da isonomia, a conduta do agravante é extremamente contraditória pois alega a não implementação da suposta condição suspensiva de disponibilidade financeira para pagamento de alguns servidores e não para outros, apenas porque aqueles servidores não aceitaram os termos da auto-composição e optaram por promover suas respectivas execuções judiciais individualmente.

Portanto, verificamos que está consolidada a exigibilidade das parcelas relativas ao efeito financeiro da promoção de 2015.

Portanto, certo, líquido e exigível o título judicial objeto dos presentes autos.

Só para concluir, para finalizar, peço vênia para trazer as palavras do excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa em julgamento proferido no Tribunal Pleno acerca das promoções: “(...) as dificuldades de ontem não mais existem. Eu deixo aqui um apelo para que seja restabelecida a paz na família judiciária, (...) nós já temos recursos para devolver a paz à família judiciária. (...)”

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE
FIGUEIREDO CÔRTES
(
RELATOR
)
:-

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 33726159 (origem), complementada pela decisão id. 39766323, que, nos autos do
cumprimento de sentença coletiva
movido por
ADEMILDO RODRIGUES
, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, acolhendo os cálculos id. 30307409 e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante do acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre os quais deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Sustenta (id. 7808558) o seguinte:
(i)
inexiste obrigação de pagar quantia certa retroativa, restando determinado no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 que o pagamento de quaisquer diferenças estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira;
(ii)

“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
;
(iii)

“o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção. A decisão, para além de não estabelecer uma obrigação de pagar, definiu que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada”
;
(iv)
ainda que se entenda pela aplicabilidade retroativa da promoção, essa só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, a partir do ano de 2018 e seguintes.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal – modalidade adequação – suscitada nas contrarrazões.

Aponta o agravado que o recurso é inadequado, pois o instrumento hábil para combater
“decisão satisfativa proferida em processo de execução”
seria apelação cível.

Contudo, ao que se colhe do
decisum
objurgado, o magistrado
a quo
não pôs fim ao feito executivo.

Veja-se o teor do respectivo dispositivo:

“
Destarte, à luz do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de acolher os cálculos de ID nº 30307409 e, por conseguinte, HOMOLOGO o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do Exequente, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), do qual deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Condeno o ente federativo Executado, vencido, ao pagamento de honorários sucumbenciais pela fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório para pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, facultando-se ao Exequente o recebimento via Requisição de Pequeno Valor - RPV, se assim optar, caso abra mão do valor excedente, o que deverá ser informado nestes autos.

Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC
”.
[grifos modificados do original]

O recorrente, no ponto, opôs embargos de declaração questionando se o
decisum
teria promovido ou não a extinção da execução, sendo decidido o seguinte:

“
Em relação à pretensão do Estado do Espírito Santo, não verifico omissão ou contradição passível de ser sanada. A decisão de ID nº 33726159 é expressa ao consignar, apenas, a rejeição da impugnação bem como a homologação dos cálculos, com a consequente ordem de pagamento. Tanto que, constou o seguinte:

‘
Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC’.

Isto é, o MM. Juiz prolator da decisão à época entendeu que
somente após a efetiva satisfação da obrigação de pagar, implementada mediante pagamento do precatório, haverá a extinção da execução, através de sentença
, à luz do que dispõem os arts. 924, inciso II e arts. 925 do CPC, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Portanto, embora possa existir, sim, discussão jurídica relevante quanto à corretude da natureza do ato judicial proferido pelo magistrado à época, entendo que o caso não contempla vício de omissão ou contradição alguma,
sendo clarividente, por esta lógica, que ainda não houve extinção da execução via sentença
”.

Sendo assim, diante do claro posicionamento vertido no juízo
a quo,
acerca da inexistência de extinção do feito, não há que se falar, no caso vertente, em inadequação da via recursal eleita.

Da mesma forma, não prospera a alegação de falta de dialeticidade recursal.

Sustenta o recorrido que
“o Agravante unicamente replicou suas razões apresentadas em sede de impugnação a inicial, sem atacar especificamente a decisão prolatada”
.

Ocorre que
“
a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
”
(TJES; AC 0040335-98.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023), sendo perfeitamente possível extrair as razões do inconformismo do agravante com a rejeição da impugnação apresentada, que culminou na homologação do valor apresentado na inicial pelo exequente e na determinação de pagamento.

Na sequência, entretanto, quanto ao mérito, tenho que razão não assiste ao Estado do Espírito Santo.

No caso, o mandado de segurança coletivo que deu azo ao cumprimento de sentença de origem foi julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se observa do respectivo acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

No inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que “
pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”
.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) [não existe grifo no original]

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”, não permite concluir que teria sido afastada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam ser retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]”

Portanto, em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, ser distinta a situação versada no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, citado pelo agravante em seu arrazoado, referente ao processo de promoção de 2016, pois no título que deu ensejo a este cumprimento de sentença não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, havendo, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.

Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
, no sentido de ser exigíveis as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança e a efetiva incorporação das parcelas aos subsídios dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)
Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que “
do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal
”.

Nesse cenário, mister ressaltar que sobre a questão da promoção de servidores, recentemente acompanhei a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Bravin no julgamento do MS nº 0023167-86.2019.8.08.0000, sendo que naquela oportunidade a discussão girava em torno da ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2019, concluindo Sua Excelência que
“os aspectos funcionais da promoção dos servidores não estão dissociados dos aspectos financeiros e, na prática, admitir a promoção, mesmo que apenas para fins funcionais, é o mesmo que deferir a promoção sem a existência de previsão orçamentária para tanto, apartando-se do escopo da Lei de Responsabilidade Fiscal e substituindo-se, o julgador, na figura do gestor, ordenador de despesas”,
acrescentando a observação de que
“prevalecendo o reconhecimento de direito a promoção dos servidores, condicionando, todavia, os efeitos financeiros à eventual disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não há dúvidas de que o decisum estabelecerá sua própria eficácia à condição financeira futura e incerta, vulnerando o parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil”
.

Ocorre que a situação em análise, reforço, é
distinta
, pois se trata de execução de acórdão transitado em julgado, que garantiu expressamente o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso, todavia, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ADEMILDO RODRIGUES, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante de acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

O eminente Relator, Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão objurgada.

Pois bem.

Acerca das preliminares de inadmissibilidade recursal por ausência de cabimento e de violação ao princípio da dialeticidade, não tenho dúvidas em rejeitá-las, na esteira do voto de relatoria.

O recurso de agravo de instrumento revela-se, na hipótese, plenamente cabível, pois embora tenha constado no
decisum
a homologação do valor e consequente ordem de expedição de ofício requisitório, não houve expressa extinção da execução, razão pela qual o ato judicial não se amolda à previsão do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pelo contrário, registrou-se expressamente da decisão recorrida que “
a
o final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução
, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC
”, circunstância igualmente confirmada pelo magistrado singular quando da apreciação dos embargos de declaração,
in litteris
:

“
Em relação à pretensão do Estado do Espírito Santo, não verifico omissão ou contradição passível de ser sanada. A decisão de ID nº 33726159 é expressa ao consignar, apenas, a rejeição da impugnação bem como a homologação dos cálculos, com a consequente ordem de pagamento.

[...]

Portanto, embora possa existir, sim, discussão jurídica relevante quanto à corretude da natureza do ato judicial proferido pelo magistrado à época, entendo que o caso não contempla vício de omissão ou contradição alguma,
sendo clarividente, por esta lógica, que ainda não houve extinção da execução via sentença
.”

Nesse contexto, conquanto já tenha me manifestado, na esteira da jurisprudência do C. STJ, no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação (AgInt no AI n. 5013148-91.2023.8.08.0000, de minha relatoria), diversa é a situação dos presentes autos, eis que a decisão recorrida é expressa ao não declarar extinta a execução, o que atrai a hipótese de cabimento do agravo prevista no art. 1.019, parágrafo único, do CPC.

Ademais, as razões recursais guardam pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado, das quais se pode extrair os fundamentos pelos quais o agravante pretende a reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Entretanto, rogando vênia ao eminente Relator, alcancei conclusão diversa no que se refere ao mérito recursal.

Em breves linhas, extrai-se dos autos que o agravado ADEMILDO RODRIGUES, ao deflagrar o cumprimento individual originário, busca executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. TJES no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015.

Inicialmente, cumpre salientar que, conquanto as alegações do agravante no sentido de que o julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.88.08.0000 se limitou a estabelecer efeitos funcionais dos atos promocionais de nº 1.232/2015 e 1.233/2015, verifica-se que, em verdade, a segurança foi concedida também para lhes imprimir efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF.

Vale conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Mandado de Segurança 100160009526, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ocorre que, sem embargo disso, é cediço que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
” (art. 783 do CPC), entendendo-se por exigibilidade “
a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação
” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pag. 1.108).

Nesse contexto, é preciso atentar que o eg. Tribunal Pleno estabeleceu que o pagamento das diferenças se submete a condição suspensiva, a saber: a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale conferir,
ipsis litteris
:

“
Penso que é premente a necessidade de equacionar a situação dos servidores, mas não podemos descurar das restrições orçamentárias do momento, sob pena de aumentarmos as proporções do arrocho fiscal, com consequências negativas para os próprios servidores.

Nestes termos, não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (...)

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.”

Dito isso, conquanto a parte agravada pretenda em cumprimento individual de sentença coletiva a satisfação de créditos relativos ao período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, verifica-se não haver comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que possa autorizar o pagamento das competências referidas, em consonância com o que estabeleceu o título judicial.

Saliente-se, aliás, que a Presidência desta Corte de Justiça, após a oposição de embargos declaratórios no já mencionado mandado de segurança coletivo, proferiu decisão no sentido de reconhecer que tal condicionante financeira foi atendida a partir de setembro de 2018, assim concluindo com base em Parecer Técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que assentou a observância de margem financeira segura em caso de pagamento, a partir da referida data, sem retroativos (id 30307417, dos autos originários):

“
Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700⁄709,
vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro⁄18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro⁄18 a agosto⁄19)
, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro⁄18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro⁄2018 (sem retroativos)’
”

Desse modo, considerando que o cumprimento da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (condição suspensiva) de cujo implemento não há prova no que tange ao período aludido na execução de origem (março de 2016 a agosto de 2018), conclui-se que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar (art. 783 do CPC).

Assim, sem olvidar a divergência acerca da questão, perfilho o entendimento segundo o qual “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024).

A propósito, confira-se outros arestos sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE.
RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
FALTA DE EXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.4 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.
5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.
6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028828-44.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 2. A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia. 3. Hipótese em que, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada. 4. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 5. A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 6. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 7. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de declaração na apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).
8. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar
, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 9. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 10. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5012930-63.2023.8.08.0000; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, acolher a impugnação oposta pelo ente público, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 18/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O
SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO:-

S
enhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (Id. 33726159) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros e Meio Ambiente (Id. 33726159) (origem), complementada pela decisão (Id. 39766323), que, nos autos do
cumprimento de sentença coletiva
movido por Ademildo Rodrigues, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, acolhendo os cálculos (Id. 30307409) e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante do acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre os quais deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Sustenta (Id. 7808558) (1) inexiste obrigação de pagar quantia certa retroativa, restando determinado no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 que o pagamento de quaisquer diferenças estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira;(2) “
a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
; (3)
“o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção. A decisão, para além de não estabelecer uma obrigação de pagar, definiu que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada”
; (4) ainda que se entenda pela aplicabilidade retroativa da promoção, essa só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, a partir do ano de 2018 e seguintes.

O Eminente Relator, Des. Sub. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e no mérito negou provimento ao recurso.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Heloísa Carrielo também rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, mas divergiu no mérito, para dar provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, acolher a impugnação oposta pelo ente público, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido. Bem como inverteu os ônus sucumbenciais e condenou a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dito isso, passo a proferir meu voto co a seguinte razões de direito e a seguinte fundamentação.

Efetivamente não prospera a alegação de ausência de interesse recursal – modalidade adequação – suscitada nas contrarrazões.

O agravado alegou que o agravo de instrumento é recurso inadequado, pois o instrumento hábil para combater
“decisão satisfativa proferida em processo de execução”
seria apelação cível.
Todavia, no caso, não houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença mas sua rejeição o que desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

STJ - AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

A propósito, veja o dispositivo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença:

“
Destarte, à luz do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de acolher os cálculos de ID nº 30307409 e, por conseguinte, HOMOLOGO o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do Exequente, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), do qual deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso. Condeno o ente federativo Executado, vencido, ao pagamento de honorários sucumbenciais pela fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório para pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, facultando-se ao Exequente o recebimento via Requisição de Pequeno Valor - RPV, se assim optar, caso abra mão do valor excedente, o que deverá ser informado nestes autos.

Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC
”. Grifei e negritei

Subseguindo, o Estado do Espírito Santo interpôs embargos de declaração questionando se a decisão teria ou não promovido a extinção do cumprimento de sentença, e o Magistrado de origem esclareceu que não houve a extinção da execução:

“
Em relação à pretensão do Estado do Espírito Santo, não verifico omissão ou contradição passível de ser sanada. A decisão de ID nº 33726159 é expressa ao consignar, apenas, a rejeição da impugnação bem como a homologação dos cálculos, com a consequente ordem de pagamento. Tanto que, constou o seguinte:

‘
Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC’.

Isto é, o MM. Juiz prolator da decisão à época entendeu que
somente após a efetiva satisfação da obrigação de pagar, implementada mediante pagamento do precatório, haverá a extinção da execução, através de sentença
, à luz do que dispõem os arts. 924, inciso II e arts. 925 do CPC, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[..]

II - a obrigação for satisfeita;”

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.’

Portanto, embora possa existir, sim, discussão jurídica relevante quanto à eficácia do ato judicial proferido pelo magistrado à época, entendo que o caso não contempla vício de omissão ou contradição alguma,
sendo clarividente, por esta lógica, que ainda não houve extinção da execução via sentença
”.

Ademais, não prospera alegação de irregularidade formal do recurso por falta de dialeticidade recursal que segundo o agravado ocorreria porque “o Agravante unicamente replicou suas razões apresentadas em sede de impugnação a inicial, sem atacar especificamente a decisão prolatada”
.

Todavia, conforme entendimento do C. STJ a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Desse juízo:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto pela Defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu de apelação criminal com base em ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais apenas reproduziram o conteúdo das alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reprodução dos argumentos das alegações finais nas razões de apelação configura ofensa ao princípio da dialeticidade, a ponto de impedir o conhecimento do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reprodução dos argumentos já apresentados em alegações finais, por si só, não configura deficiência na defesa técnica nem viola o princípio da dialeticidade, desde que tais razões sejam aptas a infirmar os fundamentos da sentença condenatória.

4. Conforme precedentes desta Corte, o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a mera reprodução de argumentos anteriores, se suficientes para contestar os fundamentos da decisão recorrida, não obsta o conhecimento da apelação, evitando-se o cerceamento de defesa e assegurando o contraditório e a ampla devolutividade.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS-TRATOS. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIE O MÉRITO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que não conheceu de apelação defensiva, ao fundamento de que a peça recursal seria mera repetição das alegações finais, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a repetição dos argumentos das alegações finais na apelação viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, e (ii) se o Tribunal de origem deve analisar o mérito da apelação nas partes não conhecidas por entender que o efeito devolutivo do recurso não foi atendido. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a repetição das razões das alegações finais na apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, dado o efeito devolutivo do recurso.

4. Em observância ao efeito devolutivo da apelação, não se pode exigir do recorrente que apresente novos argumentos na peça recursal se aqueles expostos anteriormente são suficientes para impugnar o julgamento de primeira instância. IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem analise o mérito do recurso de apelação interposto pela agravante quanto às matérias não conhecidas, se não houver outro óbice.”

(STJ - AREsp n. 2.666.501/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, destaco que o agravado Ademildo Rodrigues ao deflagrar o cumprimento individual originário, busca executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. TJES no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015.

Saliente-se que conquanto as alegações do agravante no sentido de que o julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.88.08.0000 se limitou a estabelecer efeitos funcionais dos atos promocionais de nº 1.232/2015 e 1.233/2015, verifica-se que, em verdade, a segurança foi concedida também para lhes imprimir efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF.

Desse juízo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.”

(TJES, Mandado de Segurança 100160009526, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ocorre que, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
” (art. 783 do CPC), entendendo-se por exigibilidade “
a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação
” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pag. 1.108).

Nesse contexto, é preciso atentar que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabeleceu que o pagamento das diferenças se submete a condição suspensiva, a saber: a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale conferir:

“
Penso que é premente a necessidade de equacionar a situação dos servidores, mas não podemos descurar das restrições orçamentárias do momento, sob pena de aumentarmos as proporções do arrocho fiscal, com consequências negativas para os próprios servidores.

Nestes termos, não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (...)

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.”

Fixada esta premissa, conquanto a parte agravada pretenda em cumprimento individual de sentença coletiva a satisfação de créditos relativos ao período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, verifica-se não haver comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que possa autorizar o pagamento das competências referidas, em consonância com o que estabeleceu o título judicial.

Saliente-se, aliás, que a Presidência desta Corte de Justiça, após a oposição de embargos declaratórios no já mencionado mandado de segurança coletivo, proferiu decisão no sentido de reconhecer que tal condicionante financeira foi atendida a partir de setembro de 2018, assim concluindo com base em Parecer Técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que assentou a observância de margem financeira segura em caso de pagamento, a partir da referida data, sem retroativos
(Id 30307417, dos autos originários):

“
Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700⁄709,
vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro⁄18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro⁄18 a agosto⁄19)
, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro⁄18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro⁄2018 (sem retroativos).
”

Desse modo, considerando que o cumprimento da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (condição suspensiva) de cujo implemento não há prova referente ao período aludido na execução de origem (março de 2016 a agosto de 2018), conclui-se que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar (art. 783 do CPC).

Assim, diante da divergência, entendo que “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a mesma matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Em sede do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, relativo à promoção dos servidores deste Eg. Tribunal no ano de 2015, restou concluído por “tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. Em 2018, a Presidência do Eg. Tribunal implementou os efeitos financeiros conferidos pelo MS coletivo, mantendo-se pendente o crédito do período da data da impetração do mandamus (março de 2016) a outubro de 2018, objeto da execução destes autos.

3. A exigibilidade do título executivo judicial foi condicionada à comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A autorização de implementação realizada no ano de 2018 não pode ser utilizada para fins de exigibilidade do título exequendo, porquanto se trata de análise prospectiva da capacidade orçamentária do Tribunal. À míngua de prova de superação da limitação imposta pelo julgado e sendo ônus do exequente instruir a inicial da ação de execução com a prova da verificação da condição do título executivo, impera-se a extinção da execução com fundamento nos arts. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido parciamente e desprovido.”

(TJES, Apelação nº 5028967-93.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 10/02/2025)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ANO DE 2015. CONDIÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidor do Poder Judiciário Estadual, extinguiu o processo executivo por não reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo idôneo para o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a progressão funcional pode produzir efeitos financeiros retroativos sem comprovação de disponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias à demonstração de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. O exequente não comprovou que o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2015 de todos os servidores beneficiados não implicaria a extrapolação do limite prudencial de 95% das despesas com pessoal, conforme previsto no acórdão do mandado de segurança coletivo.

5. A falta de comprovação dessa condição torna o título executivo judicial inexigível, devendo a execução ser extinta nos termos dos arts. 485, inciso IV, 525, § 1º, inciso III, e 803, inciso I, do CPC/2015.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606, firmou entendimento de que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções não viola direito adquirido, reforçando a impossibilidade de execução sem o cumprimento das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido para manter a sentença objurgada que extinguiu o processo de cumprimento de sentença individual. Tese de julgamento: A exigibilidade de pagamento decorrente de progressão funcional de servidores do ano de 2015, oriunda de sentença coletiva, está condicionada à comprovação de disponibilidade financeira e à não extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, IV, e 525, § 1º, III; Lei Complementar 101/2000, arts. 19, 20 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606; STJ, Tema Repetitivo nº 889; TJES, Embargos de Declaração no MS nº 100160009526.”

(TJES, Ap. nº 5028858-79.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara, j. 07/02/2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE.
RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
FALTA DE EXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.

4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.

5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.

6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Apelação nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Relator Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 12/08/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum.

2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.

4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

5) Recurso desprovido.”

(TJES, Apelação nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Desembargador Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/06/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

2. A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia.

3. Hipótese em que, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

4. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

5. A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos.

6. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

7. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de declaração na apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).

8. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar
, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

9. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 10. Recurso conhecido e provido.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5012930-63.2023.8.08.0000; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024) Negrito

Por estas razões, acompanho a divergência, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, acolher a impugnação oposta pelo ente público, extinguindo o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI), uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

vfc
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V I S T A

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por
ADEMILDO RODRIGUES
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante de acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

O eminente Relator,
Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes
, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão objurgada.

Pois bem.

Acerca das preliminares de inadmissibilidade recursal por ausência de cabimento e de violação ao princípio da dialeticidade, não tenho dúvidas em rejeitá-las, na esteira do voto de relatoria.

O recurso de agravo de instrumento revela-se, na hipótese, plenamente cabível, pois embora tenha constado no
decisum
a homologação do valor e consequente ordem de expedição de ofício requisitório, não houve expressa extinção da execução, razão pela qual o ato judicial não se amolda à previsão do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pelo contrário, registrou-se expressamente da decisão recorrida que “
a
o final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução
, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC
”, circunstância igualmente confirmada pelo magistrado singular quando da apreciação dos embargos de declaração,
in litteris
:

“Em relação à pretensão do Estado do Espírito Santo, não verifico omissão ou contradição passível de ser sanada. A decisão de ID nº 33726159 é expressa ao consignar, apenas, a rejeição da impugnação bem como a homologação dos cálculos, com a consequente ordem de pagamento.

[...]

Portanto, embora possa existir, sim, discussão jurídica relevante quanto à corretude da natureza do ato judicial proferido pelo magistrado à época, entendo que o caso não contempla vício de omissão ou contradição alguma,
sendo clarividente, por esta lógica, que ainda não houve extinção da execução via sentença
.”

Nesse contexto, conquanto já tenha me manifestado, na esteira da jurisprudência do C. STJ, no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação (AgInt no AI n. 5013148-91.2023.8.08.0000, de minha relatoria),
diversa é a situação dos presentes autos
, eis que a decisão recorrida é expressa ao não declarar extinta a execução, o que atrai a hipótese de cabimento do agravo prevista no art. 1.019, parágrafo único, do CPC.

Ademais, as razões recursais guardam pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado, das quais se pode extrair os fundamentos pelos quais o agravante pretende a reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Entretanto, rogando vênia ao eminente Relator, alcancei conclusão diversa no que se refere ao mérito recursal.

Em breves linhas, extrai-se dos autos que o agravado
ADEMILDO RODRIGUES
, ao deflagrar o cumprimento individual originário, busca executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. TJES no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015.

Inicialmente, cumpre salientar que, conquanto as alegações do agravante no sentido de que o julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.88.08.0000 se limitou a estabelecer efeitos funcionais dos atos promocionais de nº 1.232/2015 e 1.233/2015, verifica-se que, em verdade, a segurança foi concedida também para lhes imprimir efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF.

Vale conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Mandado de Segurança 100160009526, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ocorre que, sem embargo disso, é cediço que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
” (art. 783 do CPC), entendendo-se por exigibilidade “
a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação
” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pag. 1.108).

Nesse contexto, é preciso atentar que o eg. Tribunal Pleno estabeleceu que o pagamento das diferenças se submete a condição suspensiva, a saber: a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale conferir,
ipsis litteris
:

“Penso que é premente a necessidade de equacionar a situação dos servidores, mas não podemos descurar das restrições orçamentárias do momento, sob pena de aumentarmos as proporções do arrocho fiscal, com consequências negativas para os próprios servidores.

Nestes termos, não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (...)

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.”

Dito isso, conquanto a parte agravada pretenda em cumprimento individual de sentença coletiva a satisfação de créditos relativos ao período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, verifica-se não haver comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que possa autorizar o pagamento das competências referidas, em consonância com o que estabeleceu o título judicial.

Saliente-se, aliás, que a Presidência desta Corte de Justiça, após a oposição de embargos declaratórios no já mencionado mandado de segurança coletivo, proferiu decisão no sentido de reconhecer que tal condicionante financeira foi atendida a partir de setembro de 2018, assim concluindo com base em Parecer Técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que assentou a observância de margem financeira segura em caso de pagamento, a partir da referida data, sem retroativos
(id 30307417, dos autos originários):

“Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700⁄709,
vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro⁄18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro⁄18 a agosto⁄19)
, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro⁄18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro⁄2018 (sem retroativos)’
”

Desse modo, considerando que o cumprimento da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (condição suspensiva) de cujo implemento não há prova no que tange ao período aludido na execução de origem (março de 2016 a agosto de 2018), conclui-se que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar (art. 783 do CPC).

Assim, sem olvidar a divergência acerca da questão, perfilho o entendimento segundo o qual “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024).

A propósito, confira-se outros arestos sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE.
RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
FALTA DE EXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.4 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.
5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.
6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028828-44.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 2. A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia. 3. Hipótese em que, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada. 4. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 5. A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 6. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 7. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de declaração na apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).
8. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar
, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 9. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 10. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5012930-63.2023.8.08.0000; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, acolher a impugnação oposta pelo ente público, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003793-23.2024.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: ADEMILDO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 33726159 (origem), complementada pela decisão id. 39766323, que, nos autos do
cumprimento de sentença coletiva
movido por
ADEMILDO RODRIGUES
, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, acolhendo os cálculos id. 30307409 e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante do acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre os quais deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Sustenta (id. 7808558) o seguinte:
(i)
inexiste obrigação de pagar quantia certa retroativa, restando determinado no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 que o pagamento de quaisquer diferenças estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira;
(ii)

“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
;
(iii)

“o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção. A decisão, para além de não estabelecer uma obrigação de pagar, definiu que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada”
;
(iv)
ainda que se entenda pela aplicabilidade retroativa da promoção, essa só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, a partir do ano de 2018 e seguintes.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal – modalidade adequação – suscitada nas contrarrazões.

Aponta o agravado que o recurso é inadequado, pois o instrumento hábil para combater
“decisão satisfativa proferida em processo de execução”
seria apelação cível.

Contudo, ao que se colhe do
decisum
objurgado, o magistrado
a quo
não pôs fim ao feito executivo.

Veja-se o teor do respectivo dispositivo:

“Destarte, à luz do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de acolher os cálculos de ID nº 30307409 e, por conseguinte, HOMOLOGO o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do Exequente, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), do qual deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Condeno o ente federativo Executado, vencido, ao pagamento de honorários sucumbenciais pela fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório para pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, facultando-se ao Exequente o recebimento via Requisição de Pequeno Valor - RPV, se assim optar, caso abra mão do valor excedente, o que deverá ser informado nestes autos.

Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC
”.
[grifos modificados do original]

O recorrente, no ponto, opôs embargos de declaração questionando se o
decisum
teria promovido ou não a extinção da execução, sendo decidido o seguinte:

“Em relação à pretensão do Estado do Espírito Santo, não verifico omissão ou contradição passível de ser sanada. A decisão de ID nº 33726159 é expressa ao consignar, apenas, a rejeição da impugnação bem como a homologação dos cálculos, com a consequente ordem de pagamento. Tanto que, constou o seguinte:

‘Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC’.

Isto é, o MM. Juiz prolator da decisão à época entendeu que
somente após a efetiva satisfação da obrigação de pagar, implementada mediante pagamento do precatório, haverá a extinção da execução, através de sentença
, à luz do que dispõem os arts. 924, inciso II e arts. 925 do CPC, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Portanto, embora possa existir, sim, discussão jurídica relevante quanto à corretude da natureza do ato judicial proferido pelo magistrado à época, entendo que o caso não contempla vício de omissão ou contradição alguma,
sendo clarividente, por esta lógica, que ainda não houve extinção da execução via sentença
”.

Sendo assim, diante do claro posicionamento vertido no juízo
a quo,
acerca da inexistência de extinção do feito, não há que se falar, no caso vertente, em inadequação da via recursal eleita.

Da mesma forma, não prospera a alegação de falta de dialeticidade recursal.

Sustenta o recorrido que
“o Agravante unicamente replicou suas razões apresentadas em sede de impugnação a inicial, sem atacar especificamente a decisão prolatada”
.

Ocorre que
“
a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
”
(TJES; AC 0040335-98.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023), sendo perfeitamente possível extrair as razões do inconformismo do agravante com a rejeição da impugnação apresentada, que culminou na homologação do valor apresentado na inicial pelo exequente e na determinação de pagamento.

Na sequência, entretanto, quanto ao mérito, tenho que razão não assiste ao Estado do Espírito Santo.

No caso, o mandado de segurança coletivo que deu azo ao cumprimento de sentença de origem foi julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se observa do respectivo acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

No inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que “
pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”
.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) [não existe grifo no original]

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”, não permite concluir que teria sido afastada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam ser retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados
,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]”

Portanto, em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, ser distinta a situação versada no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, citado pelo agravante em seu arrazoado, referente ao processo de promoção de 2016, pois no título que deu ensejo a este cumprimento de sentença não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, havendo, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.

Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
, no sentido de ser exigíveis as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança e a efetiva incorporação das parcelas aos subsídios dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)
Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“
do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal
”.

Nesse cenário, mister ressaltar que sobre a questão da promoção de servidores, recentemente acompanhei a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Bravin no julgamento do MS nº 0023167-86.2019.8.08.0000, sendo que naquela oportunidade a discussão girava em torno da ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2019, concluindo Sua Excelência que
“os aspectos funcionais da promoção dos servidores não estão dissociados dos aspectos financeiros e, na prática, admitir a promoção, mesmo que apenas para fins funcionais, é o mesmo que deferir a promoção sem a existência de previsão orçamentária para tanto, apartando-se do escopo da Lei de Responsabilidade Fiscal e substituindo-se, o julgador, na figura do gestor, ordenador de despesas”,
acrescentando a observação de que
“prevalecendo o reconhecimento de direito a promoção dos servidores, condicionando, todavia, os efeitos financeiros à eventual disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não há dúvidas de que o decisum estabelecerá sua própria eficácia à condição financeira futura e incerta, vulnerando o parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil”
.

Ocorre que a situação em análise, reforço, é
distinta
, pois se trata de execução de acórdão transitado em julgado, que garantiu expressamente o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso, todavia, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003793-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

ADEMILDO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUB. MOACRY CALDONAZZI DE FIGUEREDO CÔRTES

VOTO: DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Estado do Espírito Santo contra a
decisão
(Id.
33726159
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros e Meio Ambiente
(I
d. 33726159
)
(origem), complementada pela decisão
(I
d. 39766323
)
, que, nos autos do
cumprimento de sentença coletiva
movido por
Ademildo Rodrigues
, rejeitou a impugnação apresentada pelo
agravante
, acolhendo os cálculos
(I
d. 30307409
)
e, por conseguinte, homologou o valor do título executivo judicial resultante do acórdão proferido nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do agravado, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre os quais deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Sustenta (
I
d. 7808558)
(1)
inexiste obrigação de pagar quantia certa retroativa, restando determinado no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 que o pagamento de quaisquer diferenças estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira;
(2) “
a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
;
(3)
“o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção. A decisão, para além de não estabelecer uma obrigação de pagar, definiu que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada”
;
(4)
ainda que se entenda pela aplicabilidade retroativa da promoção, essa só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, a partir do ano de 2018 e seguintes.

O Eminente Relator,
Des. Sub. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes,
rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e no méri
t
o negou provimento ao recurso.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Heloísa Carrielo também rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, mas divergiu no mérito, para dar provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, acolher a impugnação oposta pelo ente público, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.
Bem como
invert
eu
os ônus sucumbenciais e condeno
u
a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dito isso, passo a proferir meu voto co a seguinte razões de direito e a seguinte fundamentação.

Efetivamente não
prospera a alegação de
ausência de interesse recursal – modalidade adequação – suscitada nas contrarrazões.

O agravado alegou que
o agrav
o de instrumento
é
recurso
inadequado, pois o instrumento hábil para combater
“decisão satisfativa proferida em processo de execução”
seria apelação cível.
Todavia, no caso, não houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença mas sua rejeição o que desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

STJ -
AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

A propósito, veja o dispositivo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença:

“
Destarte, à luz do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de acolher os cálculos de ID nº 30307409 e, por conseguinte, HOMOLOGO o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em favor do Exequente, no valor de R$ 26.038,85 (vinte e seis mil trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), do qual deverão ser efetuadas as devidas deduções legais, no momento do pagamento, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso.

Condeno o ente federativo Executado, vencido, ao pagamento de honorários sucumbenciais pela fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório para pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, facultando-se ao Exequente o recebimento via Requisição de Pequeno Valor - RPV, se assim optar, caso abra mão do valor excedente, o que deverá ser informado nestes autos.

Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC
”.
Grifei e negritei

Subseguindo, o Estado do Espírito Santo interpôs embargos de declaração questionando se a decisão teria ou não promovido a extinção do cumprimento de sentença, e o Magistrado de origem esclareceu que não houve a extinção da execução
:

“
Em relação à pretensão do Estado do Espírito Santo, não verifico omissão ou contradição passível de ser sanada. A decisão de ID nº 33726159 é expressa ao consignar, apenas, a rejeição da impugnação bem como a homologação dos cálculos, com a consequente ordem de pagamento. Tanto que, constou o seguinte:

‘
Ao final, realizado o pagamento, retornem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção da execução, por satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC’.

Isto é, o MM. Juiz prolator da decisão à época entendeu que
somente após a efetiva satisfação da obrigação de pagar, implementada mediante pagamento do precatório, haverá a extinção da execução, através de sentença
, à luz do que dispõem os arts. 924, inciso II e arts. 925 do CPC, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[..]

II - a obrigação for satisfeita;”

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.’

Portanto, embora possa existir, sim, discussão jurídica relevante quanto à
eficácia
do ato judicial proferido pelo magistrado à época, entendo que o caso não contempla vício de omissão ou contradição alguma,
sendo clarividente, por esta lógica, que ainda não houve extinção da execução via sentença
”.

Ademais, não prospera alegação de irregularidade formal do recurso por falta de dialeticidade recursal que segundo o agravado ocorreria porque
“o Agravante unicamente replicou suas razões apresentadas em sede de impugnação a inicial, sem atacar especificamente a decisão prolatada”
.

Todavia, conforme entendimento do C. STJ a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

D
esse juízo:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto pela Defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu de apelação criminal com base em ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais apenas reproduziram o conteúdo das alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reprodução dos argumentos das alegações finais nas razões de apelação configura ofensa ao princípio da dialeticidade, a ponto de impedir o conhecimento do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reprodução dos argumentos já apresentados em alegações finais, por si só, não configura deficiência na defesa técnica nem viola o princípio da dialeticidade, desde que tais razões sejam aptas a infirmar os fundamentos da sentença condenatória.

4. Conforme precedentes desta Corte, o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a mera reprodução de argumentos anteriores, se suficientes para contestar os fundamentos da decisão recorrida, não obsta o conhecimento da apelação, evitando-se o cerceamento de defesa e assegurando o contraditório e a ampla devolutividade.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(
STJ -
REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS-TRATOS. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIE O MÉRITO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que não conheceu de apelação defensiva, ao fundamento de que a peça recursal seria mera repetição das alegações finais, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a repetição dos argumentos das alegações finais na apelação viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, e (ii) se o Tribunal de origem deve analisar o mérito da apelação nas partes não conhecidas por entender que o efeito devolutivo do recurso não foi atendido. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a repetição das razões das alegações finais na apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, dado o efeito devolutivo do recurso.

4. Em observância ao efeito devolutivo da apelação, não se pode exigir do recorrente que apresente novos argumentos na peça recursal se aqueles expostos anteriormente são suficientes para impugnar o julgamento de primeira instância. IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem analise o mérito do recurso de apelação interposto pela agravante quanto às matérias não conhecidas, se não houver outro óbice.”

(
STJ -
AREsp n. 2.666.501/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, destaco que
o agravado
Ademildo Rodrigues
ao deflagrar o cumprimento individual originário, busca executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. TJES no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015.

Saliente-se que
conquanto as alegações do agravante no sentido de que o julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.88.08.0000 se limitou a estabelecer efeitos funcionais dos atos promocionais de nº 1.232/2015 e 1.233/2015, verifica-se que, em verdade, a segurança foi concedida também para lhes imprimir efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF.

Desse juízo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.”

(TJES, Mandado de Segurança 100160009526, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ocorre que,
conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
” (art. 783 do CPC), entendendo-se por exigibilidade “
a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação
” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pag. 1.108).

Nesse contexto, é preciso atentar que o Tribunal Pleno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
estabeleceu que o pagamento das diferenças se submete a condição suspensiva, a saber: a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale conferir:

“
Penso que é premente a necessidade de equacionar a situação dos servidores, mas não podemos descurar das restrições orçamentárias do momento, sob pena de aumentarmos as proporções do arrocho fiscal, com consequências negativas para os próprios servidores.

Nestes termos, não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (...)

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.”

Fixada esta premissa, conquanto a parte agravada pretenda em cumprimento individual de sentença coletiva a satisfação de créditos relativos ao período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, verifica-se não haver comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que possa autorizar o pagamento das competências referidas, em consonância com o que estabeleceu o título judicial.

Saliente-se, aliás, que a Presidência desta Corte de Justiça, após a oposição de embargos declaratórios no já mencionado mandado de segurança coletivo, proferiu decisão no sentido de reconhecer que tal condicionante financeira foi atendida a partir de setembro de 2018, assim concluindo com base em Parecer Técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que assentou a observância de margem financeira segura em caso de pagamento, a partir da referida data, sem retroativos
(Id 30307417, dos autos originários):

“
Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700⁄709,
vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro⁄18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro⁄18 a agosto⁄19)
, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro⁄18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro⁄2018 (sem retroativos).
”

Desse modo, considerando que o cumprimento da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (condição suspensiva) de cujo implemento não há prova referente ao período aludido na execução de origem (março de 2016 a agosto de 2018), conclui-se que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar (art. 783 do CPC).

Assim,
diante da divergência, entendo que
“a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
sobre
a mesma matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Em sede do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, relativo à promoção dos servidores deste Eg. Tribunal no ano de 2015, restou concluído por “tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. Em 2018, a Presidência do Eg. Tribunal implementou os efeitos financeiros conferidos pelo MS coletivo, mantendo-se pendente o crédito do período da data da impetração do mandamus (março de 2016) a outubro de 2018, objeto da execução destes autos.

3. A exigibilidade do título executivo judicial foi condicionada à comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A autorização de implementação realizada no ano de 2018 não pode ser utilizada para fins de exigibilidade do título exequendo, porquanto se trata de análise prospectiva da capacidade orçamentária do Tribunal. À míngua de prova de superação da limitação imposta pelo julgado e sendo ônus do exequente instruir a inicial da ação de execução com a prova da verificação da condição do título executivo, impera-se a extinção da execução com fundamento nos arts. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido parciamente e desprovido.”

(TJES, Apelação nº 5028967-93.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 10/02/2025)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ANO DE 2015. CONDIÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidor do Poder Judiciário Estadual, extinguiu o processo executivo por não reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo idôneo para o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a progressão funcional pode produzir efeitos financeiros retroativos sem comprovação de disponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias à demonstração de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. O exequente não comprovou que o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2015 de todos os servidores beneficiados não implicaria a extrapolação do limite prudencial de 95% das despesas com pessoal, conforme previsto no acórdão do mandado de segurança coletivo.

5. A falta de comprovação dessa condição torna o título executivo judicial inexigível, devendo a execução ser extinta nos termos dos arts. 485, inciso IV, 525, § 1º, inciso III, e 803, inciso I, do CPC/2015.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606, firmou entendimento de que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções não viola direito adquirido, reforçando a impossibilidade de execução sem o cumprimento das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido para manter a sentença objurgada que extinguiu o processo de cumprimento de sentença individual. Tese de julgamento: A exigibilidade de pagamento decorrente de progressão funcional de servidores do ano de 2015, oriunda de sentença coletiva, está condicionada à comprovação de disponibilidade financeira e à não extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, IV, e 525, § 1º, III; Lei Complementar 101/2000, arts. 19, 20 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606; STJ, Tema Repetitivo nº 889; TJES, Embargos de Declaração no MS nº 100160009526.”

(TJES, Ap. nº 5028858-79.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara, j. 07/02/2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE.
RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
FALTA DE EXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.

4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.

5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.

6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES, Apelação nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Relator Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 12/08/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum.

2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.

4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

5) Recurso desprovido.”

(TJES, Apelação nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Desembargador Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/06/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

2. A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia.

3. Hipótese em que, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

4. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

5. A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos.

6. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

7. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de declaração na apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).

8. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar
, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

9. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 10. Recurso conhecido e provido.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5012930-63.2023.8.08.0000; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)
Negrito

Por estas razões, acompanho a divergência, conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, acolher a impugnação oposta pelo ente público, extinguindo o processo, sem resolução de mérito
(CPC,
art. 485,
inciso
VI
)
, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno
o agravado
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des. Sub. Luiz Guilherme Risso

Relator